Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 – As medidas atípicas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes.

2 – O bloqueio de cartões de crédito não se harmoniza ao comando normativo contido no artigo 139, inciso IV, do CPC, pois caracteriza uma medida excessiva que não pode ser determinada como meio de coerção do devedor, pois interfere na liberdade do indivíduo, que somente pode ser limitada diante de norma expressa que regule a matéria, garantindo-se à parte afetada o devido processo legal.

3 – Constatado que a medida executiva restritiva atípica (bloqueio de cartões de crédito) não garante a satisfação do crédito exequendo, mostrando-se ineficaz para o fim pretendido, bem como interfere em relações travadas pelo Executado com terceiros, os quais não fazem parte do Feito e não podem ser impedidos de prestarem seus serviços, incabível a sua aplicação.

Agravo de Instrumento desprovido.